Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA e ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal.



    Em 20/2/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 552), ao passo que a Defesa de SILVIO DE MELO ROCHA apresentou alegações finais em 12/3/2025 (eDoc. 576).



    Foram autorizados deslocamentos do réu para fora da comarca de residência por diversas vezes, para realização de exames ou tratamento para a doença.



    A Defesa de SÍLVIO DE MELO ROCHA requer autorização para se deslocar até Belo Horizonte/MG, para realização de exames laboratoriais de histocompatibilidade e retorno, agendados para o dia 13/11/2025 (eDoc.729).



    Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.730).



    É o breve relato. DECIDO.



    O requerente comprovou a marcação de exames laboratoriais de histocompatibilidade para transplantes, no Laboratório Imunolab, para o dia 13/11/2025, às 9h20min (eDoc. 730).



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de SÍLVIO DE MELO ROCHA, a partir do dia 12/11/2025, durante o período estritamente necessário para o deslocamento e o retorno, para que compareça no dia 13/11/2025, às 9h:20min, no Laboratório Imunolab, Belo Horizonte, a fim de realizar exames laboratoriais de histocompatibilidade.



    Novas flexibilizações, por razões médicas, devem ser solicitadas previamente nos autos.



    Diante da consulta agendada para o dia 13/11/2025, o requerente deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE, com urgência, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Azul/MG, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente